Tribunal: TJMT
Processo: 1019848-41.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1019848-41.2021.811.0000
Recorrente: DSR SOLUÇÕES E INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA LTDA
Recorrida: JCM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id. 120903493) interposto por DSR SOLUÇÕES E INTELIGÊNCIA LOGÍSTICA LTDA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 118340996):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
A míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo. (RAI n° 1019848-41.2021.811.0000, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/02/2022)”.
O recorrente sustenta em suas razões as seguintes violação ao art. 919, § 1°, do CPC; ao argumento de que o aludido dispositivo prevê a possibilidade de suspensão decorrente dos embargos a execução, nas hipóteses em que há requerimento para tanto. Justifica que o efeito suspensivo foi concedido nos autos dos embargos a execução, o que foi desconsiderado no prosseguimento do feito executivo, pois a suspensão só poderia ter sido revogada naqueles autos.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão de id. 121358971.
Recurso tempestivo (id. 121035977).
Preparado (id. 121025969).
Contrarrazões (id. 123421951).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Afere-se que o presente recurso sustenta o recorrente a possibilidade de suspensão decorrente dos embargos a execução, nas hipóteses em que há requerimento para tanto.
Verifica-se que o acórdão deste Sodalício, ao decidir a questão concluiu que:
“(...) a interposição dos embargos pode, excepcionalmente, ensejar a suspensão da execução, caso, a requerimento do embargante, fiquem comprovadas as condições cumulativamente estabelecidas no §1o, do art. 919, do Código de Processo Civil (...).
[...]
Em análise detida dos autos, do mesmo modo que o Juízo a quo, não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.
Isso porque, a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
De fato, o douto julgador a quo concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entretanto, este foi condicionado à remoção dos bens penhorados: - 1-) Carreta Baú SR/Facchini SRF CF, ano 2010, placa ATF-0771, Renavam 00256341621, chassi 94BF1021ABR014089 avaliada em R$21.500,00; - 2-) Carreta Baú SR/Rodofort SRR FG, 02 eixos, ano 2005/2005, Placa ANA-8685, cor branca, avaliada em 22.500; - 3-) Careta Baú Placa ATD-4611, RENAVAM 00253783313, chassi n° 94BF1572ABR013965, marca/modelo SR/FACCHINI SRF CF, cor branca, ano 2010/2011, avaliada em R$38.500,00.
Da análise dos autos no 1o, nota-se que não houve a remoção dos bens, uma vez que, dois dos veículos (placa ATF-00771 e ATD-4611) foram liberados em favor das financeiras proprietárias fiduciárias, remanescendo penhorado somente à carreta baú de placa ANA-8685.
Logo, não sendo cumprida a condição da decisão que deferiu o efeito suspensivo, este não foi perfectibilizado, não gerando efeitos e, ainda, com o levantamento da penhora dos dois veículos mencionados, a garantia da execução ficou aquém do valor executado, não assegurando, portanto, a execução (R$61.275,73 - sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos)”. (grifei) (id. 118340996).
Portanto, tem-se que revisar o entendimento do órgão fracionário deste Sodalício nesse sentido demandaria o necessário ingresso nas premissas fático-probatórias que conduziram à conclusão do julgado, o que é vedado pela Súmula 07 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, além da comprovação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação a ser experimentado pela parte executada, nos moldes do art. 919, § 1o, do CPC/2015" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.786.983/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 10/6/2021). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelo recorrente, quanto à existência dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, demandaria o exame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1954059/MT, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Prevê o art. 919, § 1o, do CPC/2015 que o juízo poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) requerimento do embargante; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo. 2. O Tribunal de origem reconheceu que não estão presentes os requisitos autorizadores para deferimento do efeito suspensivo no caso concreto. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. 3. Agravo interno da sociedade empresária a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1294140/MG, Rel. Min. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, j. em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Por essa razão, a alegada negativa de vigência ao art. 919, § 1°, do CPC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Necessidade de se impugnar todos os fundamentos da decisão (Súmula 283 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame:
“Súmula no 283/STF. É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO POR CÂMERA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1655295/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 07/12/2020, DJe 01/02/2021)” (grifei).
Não obstante a alegação de violação aos art. 919, § 1°, do CPC, tem-se que o órgão fracionário deste Sodalício concluiu pela não efetivação do efeito suspensivo concedido, eis que este estaria condicionado. Confira-se o trecho:
“a execução não se encontra garantida, não havendo nos autos comprovação de garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.
De fato, o douto julgador a quo concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entretanto, este foi condicionado à remoção dos bens penhorados: - 1-) Carreta Baú SR/Facchini SRF CF, ano 2010, placa ATF-0771, Renavam 00256341621, chassi 94BF1021ABR014089 avaliada em R$21.500,00; - 2-) Carreta Baú SR/Rodofort SRR FG, 02 eixos, ano 2005/2005, Placa ANA-8685, cor branca, avaliada em 22.500; - 3-) Careta Baú Placa ATD-4611, RENAVAM 00253783313, chassi n° 94BF1572ABR013965, marca/modelo SR/FACCHINI SRF CF, cor branca, ano 2010/2011, avaliada em R$38.500,00.
Da análise dos autos no 1o, nota-se que não houve a remoção dos bens, uma vez que, dois dos veículos (placa ATF-00771 e ATD-4611) foram liberados em favor das financeiras proprietárias fiduciárias, remanescendo penhorado somente à carreta baú de placa ANA-8685.
Logo, não sendo cumprida a condição da decisão que deferiu o efeito suspensivo, este não foi perfectibilizado, não gerando efeitos e, ainda, com o levantamento da penhora dos dois veículos mencionados, a garantia da execução ficou aquém do valor executado, não assegurando, portanto, a execução (R$61.275,73 - sessenta e um mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos)”. (grifei) (id. 118340996).
Esse ponto específico do acórdão não foi contestado pelas razões recursais, já que estas se limitam a abordar a necessidade do efeito suspensivo, sem contudo, abordar as nuances que justificaram o não provimento do seu recurso de agravo de instrumento.
Portanto, o recorrente deixou de contrapor o fundamento utilizado pelo acórdão, cujo trecho mais acima revela questão suficiente, por si só, à manutenção do “decisum” e que não foi contraposta pelas razões recursais.
Diante desse quadro, como o fundamento acima (não atacado) por ser autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, enseja a aplicação do óbice da Súmula 283/STF, o que impede a admissão do recurso.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo ao presente recurso especial, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
É que consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona desta Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça